Tribunal: TJPA
Processo: 0814883-49.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10687 - Taxa SELIC
Data de julgamento: 2023-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814883-49.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ANTONIO MARIA ARAUJO BARROS

AGRAVADO: SELMA DA SILVEIRA SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

PROCESSO Nº 0814883-49.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE VISEU/PA

AGRAVANTE:
ANTONIO MARIA ARAUJO BARROS

AGRAVADA:
SELMA DA SILVEIRA SOUSA

RELATORA: DES. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUANTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE SENTENÇA DE IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. ALEGAÇÕES DE NULIDADES NÃO RECONHECIDAS. ERROS NOS CÁLCULOS NÃO RECONHECIDOS. NÃO HÁ NECESSIDADE DE ENVIO DO PROCESSO AO CONTADOR DO JUÍZO
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
A decisão agravada, ao contrário do que afirma o agravante, possui relatório sucinto. Da mesma forma, nas planilhas de cálculo juntadas estão presentes os parâmetros estabelecidos em sentença transitada em julgado, o que afasta a tese de nulidade da decisão.

2.
Não merece prosperar a alegação de excesso de execução.

3.
Dispensada a remessa do processo ao contador do juízo.

4.
Agravo conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO.

Trata-se de a
gravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo,
interposto por
ANTONIO MARIA ARAUJO BARROS
,
em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Viseu/PA, que nos autos do Cumprimento de Sentença transitada em julgado (processo nº 0002102-45.2014.8.14.0064), movido por
SELMA DA SILVEIRA SOUSA
, negou provimento aos embargos de declaração nos seguintes termos:

“
10. Do exposto:

10.1.
conheço dos embargos de declaração
;

10.2.
no mérito, (i) nego provimento quanto ao tema da planilha e memórias de cálculos e (ii) dou provimento ao tema dos honorários para redistribuir os honorários da seguinte forma:

- condeno executado em honorários advocatícios em 10% de R$ 76.040,56;

- condeno a exequente em honorários advocatícios em 10% de R$ 13.892,88

10.3. não vou designar audiência de conciliação, considerando que a exequente já adiantou que não deseja conciliar;

10.4. considerando que a impugnação não foi recebida no efeito suspensivo, os atos de constrição devem continuar, inclusive, com urgência, pois temos um processo que caminha para uma década, sem a entrega a tutela jurisdicional, com isso, vou fazer a penhora on line e determino ao Oficial de Justiça que penhore tantos bens quantos bastem ao adimplemento do valor cobrado;

10.5. intimem-se as partes;

SERVIRÁ A PRESENTE, POR CÓPIA DIGITALIZADA, COMO MANDADO, CARTA E OFÍCIO (PROVIMENTO N° 003/2009 - CJRMB).

Viseu (PA), 12 de agosto de 2023

CHARLES CLAUDINO FERNANDES

JUIZ DE DIREITO TITULAR”

A parte agravante aduz principalmente que há vícios na decisão agravada. Alega que a decisão não possui relatório e que os cálculos apresentados nas planilhas do exequente não possuem os requisitos legais e necessários.

Em seguida, afirma que há excesso de execução da condenação em indenização por Danos Morais, Danos Materiais e Honorários Advocatícios, defendendo a necessidade de remessa do processo ao contador do juízo para apuração do valor da execução

Finalmente, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, requer que a decisão seja declarada nula, ou, alternativamente, seja reformada.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O recurso é cabível e tempestivo, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, recebo o presente agravo de instrumento apenas em seu efeito devolutivo. Conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

Cumpre ressaltar que o Agravo de Instrumento é recurso que deve limitar-se ao reexame do que restou decidido pelo juízo singular, não podendo extrapolar o âmbito para matéria estranha àquele ato judicial.

No caso, o agravante não logrou êxito em demonstrar qualquer ilegalidade na decisão ou excesso de execução. Ao contrário, apresentou em sua petição planilhas de débito de ruim visibilidade e em total desconformidade com os parâmetros determinados na sentença transitada em julgado.

Observa-se que a decisão agravada, ao contrário do que afirma o agravante, possui relatório sucinto. Da mesma forma, nas planilhas juntadas pela parte exequente estão presentes os parâmetros estabelecidos, como por exemplo índices, percentuais de multas e juros, bem como as datas utilizadas, o que afasta a tese de nulidade da decisão.

Também não merece prosperar a alegação de excesso de execução. A realização de um simples cálculo em qualquer site de domínio público, como TJDFT, Easycalc etc, com os parâmetros previstos na sentença transitada em julgado, é capaz de demonstrar que os cálculos apresentados pelo exequente alcançaram montantes até inferiores aos realmente devidos à título de indenização por Danos Morais e Materiais.

Por esse mesmo motivo, também é dispensada a remessa do processo ao contador Judicial.

Assim, correta a decisão que homologou os cálculos apresentados, inclusive na parte que fixou os honorários advocatícios proporcionais.

Feitas tais considerações, não vislumbro qualquer erro ou ilegalidade na decisão agravada.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo de instrumento, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 05/12/2023